Tribunal: TJDFT
Processo: 0719860-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0719860-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA IMPETRANTE: FRANSKBEL JACQUES DE SOUSA LIMA, EDSON DA SILVA MARQUES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, instruído com pedido liminar, impetrado em benefício de R.N.E., insurgindo-se contra o édito emanado pelo magistrado do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia. A prisão preventiva em questão foi motivada pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência (ID 59148769 – P. 81), estabelecidas em 14/09/2023 em prol da enteada do paciente, notadamente pelo descumprimento do perímetro de segurança determinado por monitoramento eletrônico. Afirmam os impetrantes que no feito de importunação sexual sobreveio sentença condenatória de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto e com concessão de sursis, oportunidade em que requereram a revogação da prisão, o que restou indeferido. Apontam que a decisão é genérica e imotivada, destacando que o fundamento de conveniência da instrução criminal, pelo fundamento de impedir embaraços à instrução criminal, com a tentativa de interferir na prova testemunhal, desassociado de notícia de ameaças a vítimas ou testemunhas, não é valido. Assevera que o Paciente já está preso desde o dia 16/02/2024 e que as penas máximas dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e perseguição são inferiores a quatro anos de reclusão, ressaltando que caso condenado, por ser primário e sem antecedentes, dificilmente terá como regime prisional o fechado, não podendo ser mantido em situação prisional mais grave do que aquela que possivelmente será fixada na sentença. Afirmam que inexiste o “periculum libertatis”, uma vez que outras medidas cautelares menos gravosas podem ser suficientes. Assim, requerem, liminarmente, a concessão da presente ordem de Habeas Corpus, expedindo-se alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem confirmando-se a liminar. Inicial acompanhada de documentos. Liminar indeferida (ID 59266530). Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 59352698). Parecer da Procuradoria de Justiça requerendo que seja julgado prejudicado o presente habeas corpus, em razão da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 89, XII, do RITJDFT (ID 60102422). É o relatório. Decido. O presente Habeas Corpus tornou-se sem objeto, visto que, compulsando o PJe1 n.o 0701356-74.2024.8.07.0002, ID: 199012724, verifica-se que na data de 4 de junho foi realizada a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que a Defesa do Paciente, mais uma vez, postulou a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor, tendo o Juízo a quo decidido no seguinte sentido: “Entendo que, a essa altura, não há necessidade de manutenção da prisão recaída sobre o acusado, especialmente diante da manifestação da vítima, que pediu a revogação das MPUs por considerar não haver risco à sua integridade. Tal o cenário, REVOGO a prisão recaída sobre RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA. Expeça-se alvará de soltura, devendo o acusado ser colocado em liberdade, salvo prisão por outro motivo. Declaro encerrada a presente instrução. [...]. Desta forma, a apreciação do mérito nesta instância torna-se inviável devido à perda superveniente do objeto. No que tange às prerrogativas do Relator, o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça estipula: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Em face do exposto, NEGO PROSSEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, conforme estabelecido pelo inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Colenda Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se com o arquivamento. Brasília-DF, 12 de junho de 2024 16:24:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator